Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ICMS. ISENÇÃO DE COBRANÇA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 4.242 DE 2008. OFENSA AO ARTIGO 195, § 3o DA CF. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 173 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Distrital n.o 4.242/08 dispôs em seu art. 1o que fica concedida isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações internas que destinem óleo diesel a empresas de ônibus e microônibus destinados ao transporte público coletivo urbano do Distrito Federal, assim entendido aquele prestado mediante concessão ou permissão e fiscalização do Poder Público.

2. O art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 2.1. O art. 195, §3o, e inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais, e que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

3. Consultando os autos, verifica-se que os requisitos exigidos pelo GDF foram atendidos pela autora, tanto que o benefício foi concedido. 3.1. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não há exigência, no Ato Declaratório no 657, de que tais requisitos deveriam permanecer imutáveis enquanto perdurasse o benefício, situação que, por ser restritiva de direitos, deveria ter constado expressamente, sob pena de não alcançar o beneficiário fiscal. 3.2. Caso fosse constatada a regularidade das certidões durante o prazo de fruição do benefício tributário, o poder público deveria averiguar ocorrência de eventual regularidade determinado a cassação do ato concessivo, o que não houve. 3.3. Acolher a tese do recorrente de que a retificação seria possível, configura ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da segurança jurídica.

4. Restou comprovado nos autos que a comprovação dos requisitos para obtenção de benefício (isenção de ICMS) se fez antecipadamente, isto é, a parte autora comprovou a presença dos requisitos e, após, obteve o direito ao benefício, incluindo aí o período da fruição. 4.1. Ademais, como bem pontuado pelo julgador, não havia irregularidade que ensejasse a multa que impediu a emissão da CDA, isto é, por ter sido indevidamente inscrita em dívida ativa, não conseguiu emitir a certidão, sendo prejudicada por um ato indevido que foi corrigido pelo Judiciário. 4.2. Pedido de revisão do ATO DECLARATÓRIO No 691 – GEESP-NUBEF/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 30 de novembro de 2019, que trata da alteração e cassação parcial do ato declaratório no 657/2016 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 30 de dezembro 2016, que concedeu isenção de ICMS nas saídas internas de óleo diesel. 4.3. Restou incontroverso, nos autos que aparte autora foi beneficiada através do Ato Declaratório no 657 de 2017 com aquisição de combustível com isenção de ICMS e que tal ato foi alterado e cassado parcialmente pelo Ato Declaratório no 691 de 2019. 4.4. Não se vislumbra a irregularidade alegada pelo apelante, durante a vigência do Ato Declaratório no 657 e que possa gerar os efeitos previstos no Ato Declaratório 691, de forma que os pedidos autorais devem ser acolhidos desde a inicial.

5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.